Tribunal: TJDFT
Processo: 0731780-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731780-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES, ANA BEATRIZ SADECK SOARES RODRIGUES SILVEIRA, CRISTIANE SADECK SOARES RODRIGUES SIMOES, SILVIA SADECK SOARES RODRIGUES LIMA AGRAVADO: ODACIR SOARES RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, as agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em sede de inventário, entre outras disposições, determinou que os herdeiros confiram valor às doações recebidas do falecido e tragam à colação todos os bens doados e que as questões relativas à administração e venda dos bens das sociedades empresárias deveriam ser objeto de ação própria no juízo competente, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão, in verbis: “(...) Todos os bens doados devem vir à colação a fim de igualar a legítima, mesmo que tenha havido anuência de todos os herdeiros e que contenha cláusula de que a doação não ultrapassava a parte que os doadores poderiam dispor em testamento. Esses são requisitos de validade da doação. Somente haverá dispensa da colação se constar expressamente na escritura ‘que os bens doados não se sujeitam à colação ou fica dispensada a colação’. Portanto, os herdeiros devem conferir valor às doações que receberam do falecido (...) Em relação às sociedades empresárias, serão inventariadas apenas as cotas de titularidade do falecido. As questões relativas à administração e venda de seus bens devem ser objeto de ação própria, no juízo competente”. As agravantes asseveram que o de cujus, Sr. Odacir Sadeck Soares Rodrigues, no ano de 1999, doou dois imóveis, um para a herdeira agravante Ana Beatriz Sadeck Soares Rodrigues e outro para a herdeira agravante Cristiane Sadeck Soares Rodrigues, constando nas escrituras públicas de doação de ambos a expressa observação de que o ato estava restrito à parte disponível da herança. Registram que as doações foram objeto de anuência por todos os herdeiros. Aduzem que, segundo a doutrina e a jurisprudência, os imóveis são dispensáveis da colação nas hipóteses em que haja menção específica de que a doação se dá quanto à parte disponível da herança, não sendo necessária a existência de texto expresso na escritura pública de doação no sentido de que os bens não se sujeitam à colação ou de que a colação seria dispensada. Argumentam que, embora não conste menção expressa à dispensa de colação, é inegável que as escrituras são específicas quanto ao fato de que a doação se deu quanto à parte disponível da herança, fator suficiente para ensejar a dispensa de colação. Quanto ao pedido de autorização para alienação de bem imóvel formulado pela inventariante, sustentam que, diversamente do consignado na decisão agravada, o juízo a quo é competente para a sua apreciação, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para a resolução dessa questão. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes, em parte, os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No tocante à questão da necessidade ou não de se trazer os bens doados à colação, o receio de dano irreparável emerge do risco de se produzir atos inúteis, em prejuízo às partes e à prestação jurisdicional célere, vez que, em caso de não concessão imediata da liminar, as agravantes se verão obrigadas a indicar os valores dos bens doados e trazê-los à colação, havendo a possibilidade de se ter de anular todos esses atos em caso de provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, é consistente a alegação das agravantes de que a menção na escritura pública de que a doação do bem imóvel foi feita em relação à parte disponível do patrimônio é suficiente para excepcionar a obrigação do donatário de trazer os bens doados à colação. Tal exegese parece consentânea com a dicção dos arts. 1.178 e 1.179, do CC/1916, que correspondem aos arts. 2005 e 2006, do CC/2002, e com lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais acerca do tema (REsp 730.483/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 287; REsp 1523552/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015; (Acórdão 1153489, 07207031220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os preceitos legais referidos não parecem exigir, como mencionado na decisão agravada, que conste da escritura pública a afirmação de que “o bem doado se encontra dispensado de colação”. No caso dos autos, nas escrituras públicas de doação dos imóveis objeto das Matrículas n.o 51.718 e n.o 66.755, ambos do 1.o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, DF, constou a seguinte informação: “Pelos doadores me foi dito que possuem outros bens necessários à sua subsistência, conforme dispõe o Artigo 1.175 do Código Civil Brasileiro [de 1916], bem como que a presente Doação não ultrapassa à parte que os Doadores poderiam dispor em Testamento, conforme prevê o Artigo 1.176 do mencionado Código Civil”. Assim, em primeira análise, ante a menção ao fato de que os imóveis doados saíram do patrimônio disponível do doador, foi aparentemente excepcionada a obrigação das donatárias de trazer à colação os dois imóveis referidos. Assim, no tocante à questão da necessidade ou não de se trazer os bens doados à colação, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Por outro lado, quanto à questão da competência para autorizar a administração e alienação de bens imóveis pertencentes à sociedade empresarial da qual o de cujs era sócio e a necessidade de ajuizar ação autônoma para discutir esses temas, não se encontram presentes os requisitos para a concessão de liminar. Quanto a essa parte da irresignação, as agravantes deixaram de apresentar fundamentos concretos acerca do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não sendo suficiente para essa finalidade a mera menção à existência do periculum in mora. Ademais, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais quanto a esse aspecto do recurso. O inventário em curso nos autos de origem destina-se à apuração dos bens deixados pelo falecido Odacir Sadeck Soares Rodrigues, cuja personalidade jurídica é distinta da personalidade jurídica das sociedades empresais das quais era sócio. Portanto, em primeira análise, não se pode confundir o patrimônio do extinto com o patrimônio das pessoas jurídicas, devendo ser inventariadas, em princípio, apenas as quotas de titularidade do falecido. A administração e alienação dos bens das sociedades empresariais, em juízo prelibatório, deve ser discutida em ação autônoma. Ante o exposto, concedo em parte a tutela de urgência recursal pleiteada, para suspender a obrigação das agravantes Ana Beatriz Sadeck Soares Rodrigues e Cristiane Sadeck Soares Rodrigues de informar o valor dos imóveis que lhes foram doados e de trazê-los à colação, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021 19:28:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator